Tribunal: STF
Processo: HC 171927
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMITIU ENTENDIMENTO SOBRE TODAS AS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA. ENTREGA APERFEIÇOADA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.